Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710490-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE TIECHER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. TAXA DE JUROS. COBRANÇA DE TARIFAS GENÉRICAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÓBICE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao sentenciar, observou estritamente os limites objetivos da demanda, evidenciando-se que não houve irrestrito afastamento da incidência de juros remuneratórios, como quer fazer crer o banco apelante, mas apenas a redução do percentual a tal título. Lado outro, quanto aos encargos moratórios, determinou-se a incidência de apenas um deles, extirpando-se a cumulação. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contraria os interesses do apelante. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 3. O executado opôs embargos à execução e, minutos depois, apresentou exceção de pré-executividade, sendo que em ambos alegou excesso de execução. Verificando-se que a oposição dos embargos à execução e a análise da matéria expendida foram pretéritas à apresentação e exame da exceção de pré-executividade, não há que se falar em perda parcial do objeto nestes autos. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 4. Instado a prestar esclarecimentos pelo Juízo de origem ante a inclusão, no demonstrativo de débitos, de operação bancária referente a título alheio à presente execução, o exequente, ora apelante, retificou o valor inicialmente atribuído à causa, acrescentando o importe relativo à aludida operação. Assim, a despeito de indicar se cuidar de mero erro material por equívoco administrativo, a conduta do exequente acarretou expedição de mandado de citação para pagamento de valor excessivo, revelando-se escorreito o reconhecimento do excesso de execução. 5. A Resolução n. 4.181/13 do Bacen dispõe que nas operações realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, contratadas entre 1o/7/13 a 31/12/13, a taxa efetiva de juros consiste em 4,12% ao ano. O banco exequente apresentou como título executivo Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívida, lavrada em 30/7/13, na qual consta a reporta resolução como respaldo normativo e indicação de que a dívida se lastreava em Cédula Rural Pignoratícia, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, mas adotou taxa de juros diversa. Nesse palmilhar, ainda que a Cédula Rural Pignoratícia tenha sido emitida anteriormente à vigência da aludida resolução, a Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívida foi lavrada durante o período em que se aplica a norma, firmando-se novos encargos e consignando-se expressamente no instrumento a aplicação do respectivo alicerce normativo, revelando-se escorreita a limitação da taxa efetiva de juros a 4,12% ao ano. 6. Se consta da Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívida cobrança genérica de tarifas sem qualquer especificação sobre a natureza e acerca de quais serviços se tratam, a exclusão da cobrança é medida que se impõe, ressaltando-se que a alegação de que se extrai do site da instituição financeira tabela com esclarecimentos sobre as tarifas não supre a necessidade de prévia informação ao contratante. 7. A comissão de permanência objetiva restituir os juros remuneratórios no período de inadimplemento, bem como promover a atualização monetária e compensar o credor pela mora contratual. Desse modo, a comissão de permanência, conforme enunciados sumulares 30, 294 e 472 do STJ, não pode ser cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios, mostrando-se hígida a r. sentença que afastou a cumulação indevida efetivada nos cálculos apresentados pelo banco exequente. 8. Se o arbitramento de honorários com base no valor do proveito econômico obtido, consubstanciado no excesso de execução reconhecido, acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu em aproximadamente 1 (um) ano após a oposição dos embargos à execução, ressaltando-se a média complexidade da celeuma, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 10.177/2001, 421 e 421-A e incisos, ambos do Código Civil, asseverando que, no caso dos autos, deveria ser aplicada a Resolução 4.211/2013 do CMN, que prevê os encargos aplicáveis para as situações de renegociação. Entende, ainda, que as partes, no âmbito de sua liberdade negocial, pactuaram o instrumento de crédito, a fim de renegociar a dívida, prevendo expressamente a aplicação da Resolução 4.211/2013 do CMN, entretanto, arbitrariamente, foi aplicado outro normativo legal. Assim, pede seja restabelecido os encargos previstos na Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívida, em conformidade com a Resolução 4.211/2013 do CMN; c) artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de ausência de interesse processual do recorrido quanto à alegação de excesso de execução; d) artigo 917, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da inexistência do excesso de execução; e) artigos 86 e 90, §§1o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da sucumbência recíproca e a necessidade da redução dos honorários em virtude do reconhecimento da procedência do pedido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 1o da Lei 10.177/2001, 421, 421-A e incisos, ambos do Código Civil, 17, 86 , 90, §§1o e 4o e 917, §2o, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise da Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívida, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028